Tribunal: TJMT
Processo: 1038483-90.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038483-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIS TAMARA FERREIRA ALVES - CPF: 024.518.061-33 (RECORRIDO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038483-90.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ELIS TAMARA FERREIRA ALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCÊNDIO NO RELÓGIO. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a falha na prestação de serviços e condenar a parte reclamada ao pagamento de condenação por danos morais (R$ 5.000,00) e reestabelecimento da energia.

2. Em suas razões, alega que atendeu o chamado de religação no dia em que foi protocolado.

3. Em consulta aos autos, verifico que, de fato, há indícios suficientes de que foi atendida a ocorrência de religação (protocolo n. 151501879) no dia 21/10/2023.

4. Em sua inicial, a parte recorrida indica o protocolo de n. 141480065, protocolado ao final de setembro/2023, solicitando a religação, cujo prazo não foi atendido, o que gerou a necessidade de protocolar outros chamados.

5. Em sede de contestação, a parte recorrente não traz elementos que desconstituam o referido protocolo, pois a tela juntada se mostra ilegível, apenas sendo possível a verificação quanto à Unidade Consumidora, sendo compatível com a indicada pela parte recorrida.

6. Ausente elemento que demonstra a ausência de falha pela concessionária, deve ser mantido o édito condenatório.

7. A energia é considerada bem essencial e a desídia da empresa em reestabelecer o funcionamento dos serviços por período superior a 30 (trinta) dias provoca dano moral
in re ipsa
, visto que o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

8
. Quantum
fixado dentro do critério da razoabilidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024